Tribunal: TJSP
Processo: 2017816-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2017816-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
GEORGE HEINS PSILLAKIS, são agravados BRUNO HENRIQUE MAIDA
BILIBIO,
BWA
BRASIL
TECNOLOGIA
DIGITAL
LTDA,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA, BAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, JÉSSICA DA SILVA
FARIAS, MARCOS ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO e JULIA ABRAHAO ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. M.V. Vencido o 2o juiz, que declara voto.*, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 17.832
AGRAVO No : 2017816-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SANTOS 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : GEORGE HEINS PSILLAKIS
AGRAVADOS : BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO E OUTROS
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso.
INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso.
EXAME: Ausência dos requisitos necessários para a atribuição
de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, “ex vi” do artigo 300
do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2017816-63.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito ativo formulado
pelo agravante (fl. 59).
Argumenta o agravante, em resumo, que os
demandados estão retendo de forma generalizada todos os pedidos de
resgaste de ativos; essa situação é suficiente para caracterizar a prática de
conduta criminosa; as tentativas de bloqueios realizadas em outros
processos têm retornado com resultado negativo (fls. 7/15).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interno interposto contra decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento
no 2017816-63.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de efeito ativo
formulado pelo agravante (fl. 59).
Malgrado o inconformismo do agravante, a
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, ao contrário do alegado pelo
agravante, não se verifica por ora a certeza exigida para a concessão da
tutela de urgência, que no caso dos autos envolve pedidos de bloqueio de
ativos financeiros e de outras providências em relação ao patrimônio dos
agravados, que sequer foram intimados para contraminuta.
Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2195618-82.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 31/01/2020
Ementa: *RECURSO Agravo regimental Insurgência contra decisão que negou
efeito suspensivo ao agravo de instrumento Requisitos Hipótese em que não
restaram presentes os requisitos para concessão do efeito pleiteado Recurso não
provido.*

2235414-80.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Relator(a): Fortes Barbosa
Comarca: São Sebastião da Grama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: Recuperação judicial - Agravo de instrumento interposto contra decisão que
extinguiu impugnação de crédito - Indeferimento do efeito suspensivo - Ausência de
demonstração do perigo imediato de dano grave ou de difícil reparação Decisão
mantida Agravo regimental desprovido.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24131
Agravo Interno Cível no 2017816-63.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santos
Agravante: GEORGE HEINS PSILLAKIS
Agravados: BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, BWA BRASIL
TECNOLOGIA
DIGITAL
LTDA,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO
E
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BAT
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, MARCOS
ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, PAULO ROBERTO RAMOS
BILIBIO e JULIA ABRAHAO ARANHA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento da Ilustre Relatora, D.
Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot, ouso dela divergir, por
entender pelo deferimento do efeito ativo ao Agravo de Instrumento
interposto pelo agravante.
Isto porque, o recorrente celebrou contrato de
intermediação de criptoativos (fls. 33/53
processo de origem),
realizando
considerável
investimento
financeiro,
cujos
recursos
aportados não podem ser retirados em virtude da indisponibilidade da
plataforma digital (fls. 101/105 feito originário).
Destarte, já que impedido de acessar ou retirar o valor
investido e, com vistas a assegurar o resultado útil do processo, convém
deferir as medidas de constrição, à luz do disposto no art. 28, do CDC.
Afinal, as composições societárias são indicativas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de grupo econômico integrado pelas empresas requeridas,
envolvendo respectivos familiares.
Aludido entendimento tem sido adotado por este
Sodalício1, com o intuito de garantir execução futura, tendo em conta as
diversas demandas propostas em face das agravadas, envolvendo o
mesmo quadro fático.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
2o JUIZ
1 Agravo de Instrumento 2025576-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Agravo
Interno Cível 2028715-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Agravo de Instrumento
2016056-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2020; Agravo de Instrumento
2018324-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
109048C8
5
6
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
10910330
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2017816-63.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.